Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709885-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARIEL FERNANDES TEIXEIRA, DAVI LIMA DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Os pacientes, presos em flagrante em 30.1.23, pelos crimes do art. 157, § 2o, II e V, c/c § 3o, II, do CP - roubo circunstanciado por concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima e latrocínio, tiveram a prisão convertida em preventiva em 1.2.23, como garantia da ordem pública (ID 44781231 – p. 76/7). E, reavaliada em 18.3.23, foi mantida (ID 44781232). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há indício de autoria e nem fato concreto que evidencie a necessidade do cerceamento da liberdade dos pacientes. Os pacientes – que são primários, têm residência fixa e ocupação lícita - estão colaborando com as investigações. Não há motivo para a prisão por conveniência da instrução criminal. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que os pacientes e três adolescentes, motivados por sentimento de vingança, por ter a vítima, na condução de seu veículo, dado “luz alta” a dois dos adolescentes que trafegavam em motocicleta, agrediram a vítima com chutes e socos. Em seguida, colocaram-na no porta-malas do veículo da vítima e se descolaram ao local onde atearam fogo no veículo. Os adolescentes foram no veículo e os pacientes seguiram na moto de um dos adolescentes. No trajeto, a vítima disse que sabia quem eles eram. Então, a retiraram do porta-malas, a agrediram e a colocaram novamente no porta-malas. Em determinado momento, o adolescente que conduzia o veículo, perdeu o controle e bateu no meio fio. Abandonaram o veículo e a vítima, essa no porta-malas. Foram resgatados pelos pacientes. Posteriormente, os adolescentes voltaram ao local, tentaram abrir o porta-malas, mas não conseguiram. Então, atearam fogo para não deixar vestígios que pudessem identificá-los. Um dos adolescentes, inicialmente, negou a participação nos fatos. Mas, diante das evidências, confirmou que agiu juntamente com os demais acusados, inclusive os pacientes, que, segundo ele, só não estiveram presentes no momento em que foi ateado fogo no veículo (ID 44781231, p. 9). O primeiro paciente, na delegacia, negou o crime. Disse que o grupo chegou na sua residência de motocicleta e resolveu ir ao bar. Aos poucos, foram transportados na motocicleta. Caminhou até a DF 150 e se deparou com a motocicleta do adolescente parada próxima a ponto de ônibus, de onde viu o veículo da vítima, com o pisca alerta ligado, parado na pista do lado contrário. Orientado pelos adolescentes, permaneceu no local. Enquanto aguardava, viu os adolescentes puxarem pessoa do interior do veículo e a carregarem para o porta-malas. A vítima não reagiu, parecia estar embriagada. Um dos adolescentes conduziu o veículo enquanto os demais entraram nesse. A motocicleta permaneceu estacionada no local. Após alguns minutos, os adolescentes abandonaram o veículo e voltaram a pé, pegaram a motocicleta e foram para onde o veículo estava. Soube, dias depois, que o veículo foi queimado (ID 44781231, p. 12/3). O segundo paciente, na delegacia, disse que estavam na casa do primeiro paciente quando os adolescentes os chamou para irem em frente à fábrica da Ciplan, onde havia um “bicho bêbado com um carro Renault/Megane”. A proposta era que o grupo assaltasse a vítima. Disse que dois adolescentes e, provavelmente, o primeiro paciente, entraram no veículo da vítima, enquanto ele e outro adolescente os seguiram na motocicleta. Durante o trajeto até estrada de terra, a vítima foi mantida presa no porta-malas do veículo. Pararam o veículo e lá ficaram os adolescentes, enquanto os pacientes retornaram com a motocicleta. Soube depois que os adolescentes deixaram o veículo com a vítima no interior e atearam fogo na vítima (ID 44781231, p. 14/5). Um dos adolescentes, na DCA, disse que outro adolescente convidou o grupo para “meter uma cena em um carro que estava parado em frente à fábrica da Ciplan”. No local, viram que o veículo estava com o ‘pista alerto’ ligado, com homem no banco do motorista desacordado. Ele e outro adolescente tiraram a vítima do veículo e a colocaram no porta-malas. No veículo, saíram dois adolescentes e o primeiro paciente, enquanto o outro adolescente e o segundo paciente os seguiram na motocicleta. Durante o percurso, a vítima começou a se debater no porta-malas. Pararam o veículo e, no momento em que a vítima saiu, o adolescente deu soco no rosto dela e começaram a chutá-la até desacordá-la. O primeiro paciente negou querer participar. Colocaram a vítima novamente no porta-malas. O primeiro paciente pediu para descer do veículo e passou a segui-los com o outro paciente, na motocicleta. Após a colisão do veículo, esse parou de funcionar e foi abandonado. Foram embora com a motocicleta. Um dos adolescentes teve a ideia de atearem fogo para apagar as digitais. Jogaram gasolina no veículo e combinaram que abririam o porta-malas “e se ele conseguisse sair, como saiu da primeira vez, se livraria.”. Contudo, atearam fogo e o porta-malas não abriu. Retornaram, mas o veículo já estava em chamas. No dia seguinte, contaram o ocorrido aos pacientes (ID 44781231, p. 30). O outro adolescente disse que um dos adolescentes os chamaram para buscarem o veículo e falou para não perguntar nada a respeito. Dirigiu o veículo até a casa do adolescente, onde estavam os pacientes e um terceiro adolescente. Um deles assumiu a direção do veículo e o primeiro paciente foi com eles, enquanto o segundo paciente foi na motocicleta com um dos adolescentes. O veículo parou em seguida e o primeiro paciente desceu dele. Foi conversando com os pacientes até sua casa e deles se despediu. Negou saber que a vítima estava no porta-malas do veículo quando o dirigiu, não ouviu gritos ou barulho de alguém batendo (ID 44781231, p. 32). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta genérica do crime de latrocínio (ID 44781231 – p. 76/7). Reexaminada a necessidade da prisão, dispôs a decisão: (...) Compulsando os autos, verifica-se que aos requerentes foi atribuído o cometimento da infração descrita em tese nos artigos 157 §2o, inciso II e V, c/c 157 §3o, inciso II, ambos do Código Penal, uma vez que esses, na companhia de três adolescentes, teriam abordado a vítima, simulado uma desavença banal para em seguida passarem a agredi-la severamente e a colocaram no interior do porta malas do carro de propriedade da vítima, teriam trafegado por certo tempo com o carro e assim decidiram atear fogo no veículo com a vítima no porta malas. Aduz que, inicialmente os requerentes e comparsas queriam se apoderarem do veículo da vítima, porém, de certo momento em diante, percebendo que não conseguiam mais seguir na posse do veículo já que colidiram com o veículo danificando-o, decidiram incendiar o carro com a vítima em seu interior. Ademais, há nos autos a informação de que caso em liberdade os requerentes incute na comunidade medo, de forma que as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial apresentaram receio de colaborar com as investigações, dificultando a busca da verdade real. Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório dos requerentes baseou-se na defesa da ordem pública, considerando que a vítima foi queimada viva, de modo a se manifestar um sentimento de temor e impunidade, caso permaneçam em liberdade. Ademais, desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão da liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a manutenção da prisão preventiva que foi decretada no dia 01/02/2023, em audiência do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Não se evidencia, pelos elementos até aqui apurados, a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, que possa garantir a incolumidade pública. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva de ARIEL FERNANDES TEIXEIRA e DAVI LIMA DA SILVA, qualificados nos autos, para fins de garantia da ordem pública.” (ID 44781232). E a denúncia, que, além dos crimes de roubo circunstanciado e latrocínio, imputa aos pacientes o crime de corrupção de menores, foi recebida (ID 44781231), o que corrobora a participação dos pacientes nos crimes. Conquanto haja divergências nos depoimentos dos envolvidos – pacientes e adolescentes -, certo é que todos confirmaram a participação no roubo do veículo da vítima. Sabiam do estado em que ela se encontrava – embriagada e desacordada -, o que demonstra especial gravidade na conduta desses. Durante o trajeto percorrido por todos, inclusive os pacientes, a vítima foi mantida no porta-malas e, depois, abandonada no porta-malas do veículo. Eventual divergência quanto ao dolo dos pacientes de matar a vítima - se com emprego de fogo ou por abandoná-la presa no porta-malas do veículo - não afasta a necessidade de se garantir a ordem pública pela prisão preventiva. A gravidade concreta do crime - roubo de veículo, com emprego de violência física com socos e pontapés contra a vítima, seguida de emprego de fogo contra o veículo, queimando a vítima ainda viva no interior do porta-malas desse - demonstra a frieza e periculosidade dos pacientes e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos pacientes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. O argumento do impetrante de que os pacientes têm residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos pacientes, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Além disso, segundo a decisão que manteve a prisão preventiva, os pacientes incutem medo na comunidade. A testemunhas ouvidas na delegacia tiveram receio de colaborar com as investigações, dificultando a busca da verdade real, o que justifica a prisão preventiva também por conveniência da instrução criminal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Presentes requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES